Tribunal: TJSP
Processo: 2281752-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica liminarmente indeferido – Necessidade de regular processamento do incidente – Diligências que não restaram frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2281752-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é agravado
GARCIA & NEVES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36462
AGRV.No: 2281752-15.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
AGDA.: GARCIA & NEVES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica liminarmente
indeferido
Necessidade de regular processamento do
incidente Diligências que não restaram frutíferas quanto à
localização de bens penhoráveis
Decisão reformada

Recurso parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 338/343 dos autos de origem, que rejeitou
liminarmente o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, por
considerar ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Sustenta a agravante que a execução se arrasta há
mais de dois anos, não logrando êxito em reaver seu crédito; que a
empresa executada se encontra inapta no site da Receita Federal; que ficou
devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica, por
considerar que a pessoa jurídica foi utilizada para acobertar o adimplemento
das obrigações. Argumenta que a empresa não se encontra mais no local
onde foi anteriormente citada e que não foi comprovado nos autos a
alteração de endereço; que o simples encerramento das atividades da
pessoa jurídica, sem a competente baixa nos seus registros comerciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
caracteriza dissolução irregular da pessoa jurídica.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma do julgado a fim de
que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada.
Inicialmente, cabe ressaltar que o artigo 134 do
CPC/2015 prevê, in verbis, que: “O incidente de desconsideração é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”.
Da leitura do supracitado dispositivo, verifica-se que é
cabível a instauração do incidente em qualquer tempo. Contudo, o §4o, do
mesmo artigo, prevê, que: “O requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica”, sendo que a respeito de tal dispositivo, preleciona
Nelson Nery Jr.:
“Preenchimento dos requisitos. O requerimento de
desconsideração
deverá
demonstrar
que
os
pressupostos materiais para tanto estão devidamente
preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da
personalidade jurídica por desvio de finalidade ou
confusão material.” 1
Dessa forma, passando-se a análise do previsto no art.
50 do Código Civil, insta salientar que este prevê que em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
1 NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil,
Revista dos Tribunais, 2a ed, 2016, pág. 570/575.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
confusão patrimonial, o Magistrado pode aplicar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.
“A desconsideração da personalidade jurídica conduz à
responsabilidade do sócio nos casos em que a sociedade
é manipulada como instrumento de fraude. Esse instituto
chegou ao pensamento jurídico brasileiro mediante
assimilação da disregard doctrine, desenvolvida nos
tribunais norte-americanos, ganhando celebridade a
partir do apoio e divulgação que lhe deram Rubens
Requião e José Lamartine Corrêa de Oliveira. Antes, a
Consolidação das Leis do Trabalho já permitia levar a
responsabilidade por obrigações da sociedade além dos
limites do patrimônio desta, para atingir as demais
pessoas jurídicas integrantes da mesma constelação
empresarial (art. 2o, § 2o). Mais recentemente, o Código
de Defesa do Consumidor autoriza expressamente a
desconsideração da pessoa jurídica, a ser feita pelo juiz
em processos referentes a relações de consumo,
“quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social” (art.
28).
Indo além dessas disposições bem particularizadas em
setores específicos, os tribunais praticam a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar sócios também em situações não
previstas nas leis societárias ou tributárias aplicando-a
em relação a débitos perante fornecedores, prestadores
de serviços, mutuantes em geral etc, Isso é feito
exclusivamente diante de situações de fraude porque o
combate a esta é o objetivo único da disregard doctrine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
e, sem conduta fraudulenta a debelar, impõe-se a
clássica distinção entre a personalidade jurídica do sócio
e a da sociedade a que pertence.” (Instituições de
Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol.
IV, pág. 366, Malheiros Editores, São Paulo, 2.004.)
Compulsando-se
os
autos,
verifica-se
que
em
20.07.2017, foi distribuída ação de execução de título extrajudicial (fls.
01/07 dos autos de origem), visando a satisfação de crédito no valor de R$
7.100,18.
A empresa executada foi devidamente citada (fls. 203
dos autos de origem), contudo não houve pagamento voluntário da
obrigação, tampouco foram ofertados bem à penhora.
Posteriormente, foram realizadas pesquisas via sistema
bacenjud, renajud e infojud (fls. 257/258, 267/269 dos autos de origem),
não logrando êxito em localizar suficientes bens passíveis de constrição, do
mesmo modo restou infrutífera a penhora de bens na sede da empresa
executada, pois o local onde funcionava a agravada se encontrava
desocupado (fls. 321 dos autos de origem).
Diante
desse
quadro,
a
agravante
requereu
a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
contra a agravada.
Sobreveio a decisão agravada, a qual entendeu não ser
o caso de desconsideração da personalidade jurídica perante a executada,
uma vez que ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Assim, em que pese o entendimento do MM. juízo “a
quo”, analisando os elementos dos autos se verifica a dificuldade da
agravante para reaver seu crédito, evidenciando que a pessoa jurídica pode
estar despojada de condições para o pagamento da obrigação, sendo fortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
os indícios de esvaziamento do patrimônio da agravada com objetivo
fraudulento. Dessa forma, necessária a reforma da decisão
agravada, para que seja determinada a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 e
seguintes, do CPC/2015.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator